Tribunal: CARF
Processo: 10940.900565/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900565/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO DECRETO No
70.235/1972.
A declaração de compensação apresentada por contribuintes deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas para que seja deferida, sendo que os
pedidos de restituição ou as declarações de compensação serão indeferidos nas
hipóteses em que o contribuinte pretende rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão definitiva.
De acordo com o artigo 42 do Decreto no 70.235/1972, são definitivas as
decisões de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem
que este tenha sido interposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-007.039, de 13 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10940.900568/2017-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900565/2017-89
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade Não Conhecida, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem no de rastreamento 121477907,
cientificado ao Interessado em 13/04/2017 indeferiu o pleito sob o fundamento de que o crédito
já teria sido “objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Conforme decisão, segue ementa do acórdão no 105-007.990 da DRJ:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/05/2007
Não cabe pedido de reconsideração nem é possível a apreciação do mesmo
pedido já indeferido por decisão definitiva em outro processo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A Interessada foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão recorrido e,
oportunamente, entendeu por apresentar Recurso Voluntário em que sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA;
(ii)
DA
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, DA
RACIONALIDADE
E
DA
EFETIVIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL;
(iii) DO DIREITO À COMPENSAÇÃO.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pela anulação do Acórdão
recorrido por preterição ao direito de defesa, de modo que os autos devem ser remetidos à
Delegacia de Julgamento para prolação de uma nova decisão. Subsidiariamente, requer seja
conhecido e provido o presente recurso voluntário para o fim de homologar integralmente as
compensações realizadas. Seja intimada a Recorrida para apresentar contrarrazões, se entender
necessário e que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito ora em discussão.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 21/11/2022 (segunda-feira), a empresa havia sido intimada do resultado
do Acórdão recorrido por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme indica o termo de ciência
por abertura de mensagem de fls. 131, de modo que o prazo de 30 dias previsto
no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em 22/11/2022 (terça-
feira) e findar-se-ia apenas em 21/12/2022 (quarta-feira).
A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso em 14/12/2022,
conforme se verifica do termo de solicitação de juntada de fls. 133, do que se
conclui pela sua tempestividade. Além do mais, o Recurso foi assinado por
procurador legalmente habilitado a tanto, de modo que o requisito da
legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo e examinar as alegações meritórias que restaram
formuladas.

Do Objeto da Lide e da Análise do Caso concreto

De início, veja-se que a Interessada apresentou o PER/DCOMP no
07549.78631.270808.1.2.04-3075 por meio da qual solicitou a restituição do
valor de R$ 194.572,55, que, no caso, teria sido pago a maior através de DARF
e que correspondia ao recolhimento do IRRF incidente sobre a operação de
importação de serviço técnico proveniente da Coréia do Sul (e-fls. 03/05), já
que, no caso, calculou e recolheu o imposto à alíquota de 15%, quando, em
verdade, e por força do artigo 1o do Ato Declaratório Interpretativo no 03, de 17
de março de 2006, deveria ter sido recolhido à alíquota de 10%.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 121477938 (e-fls. 08
e 09), a Autoridade acabou indeferindo o pedido de ressarcimento sob o
fundamento de que o crédito associado ao DARF já havia sido analisado por
ocasião do exame da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise
foi realizada nos autos do referido PAF no 10940.905722/2009-32 e que tinha
por objeto o mesmo pagamento, de modo que, naquela ocasião, a decisão foi
proferida no sentido da inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou para o atendimento de pedidos de restituição, o que

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

acabou ensejando, no final, o indeferimento do pedido de restituição /
ressarcimento pleiteado no caso em apreço. Confira-se:
DESPACHO DECISÓRIO no 121477938, de 05/04/2017
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 194.572,55
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
TOTAL
DO DARF
DATA
DE
ARRECADAÇÃO
24/07/07
0422
525.345,92
24/07/07
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
Informações Complementares da Análise do Crédito
1 – CÁLCULO DO CRÉDITO EM ANÁLISE
O valor do crédito original em análise é apurado conforme as seguintes regras:
Para pedidos de restituição (PER): é considerado o valor do pedido constante no
PER/DCOMP
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO CRÉDITO ANALISADO

PER/DCOMP COM DECISÃO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE
REFERENCIAM O MESMO PAGAMENTO
PER/DCOMP objeto de decisão
anterior
Processo em que foi proferida a decisão
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

24159.95976.300908.1.3.04-0703
10940.905722/2009-32
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Autoridade julgadora de 1a instância,
sendo que, na ocasião, a 1a Turma da DRJ/DRJ05 proferiu o Despacho no
0.117/2012 (e-fls. 81/82) e entendeu por converter o processo em diligência, já
que, no caso, a Interessada teria alegado que recolheu o imposto à alíquota de
15%, quando, na verdade, deveria ter recolhido à alíquota de 10%, sendo que,
no final, o direito creditório pleiteado não foi apreciado, porquanto a Autoridade
decidiu por não conhecê-lo em razão da decisão denegatória que foi proferida
anteriormente e a qual fez referência ao mesmo pagamento, de modo que, à luz
do princípio constitucional do devido processo legal, seria necessário
comprovar que a Contribuinte foi, de fato, cientificada daquela decisão que
impediu a análise do crédito em litígio, daí que os autos deveriam ser
encaminhados à repartição de origem para que fosse elaborado Relatório
Conclusivo da Diligência.
A Unidade de Origem, por sua vez, elaborou o Despacho de Diligência de e-fls.
92/93 por meio da qual apontou (i) que o crédito de pagamento indevido ou a
maior tratado no presente processo foi objeto da DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise foi realizada nos autos do PAF
no 10940.905722/2009-32, (ii) que, ao proferir o Despacho exarado naqueles
autos, a Autoridade indicou o pagamento e concluiu que todo o seu valor estava
sendo utilizado para quitação de débitos da Contribuinte, de modo que inexistia,
portanto, crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, (iii) que a Contribuinte havia sido cientificada do Despacho
Decisório e, no caso, acabou não apresentando Manifestação de
Inconformidade, e, por fim, (iv) que, diante da inexistência de contencioso
administrativo naquele caso, o respetivo débito declarado na DCOMP foi
enviado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União – DAU e, na
sequência, foi extinto por pagamento. É ver-se:
“O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade contra o
mencionado despacho decisório e a DRJ05 converteu o julgamento em diligência
para que fosse juntada aos autos a decisão que impediu a análise do crédito em
litígio, bem como a devida comprovação da correspondente ciência ao
contribuinte.
Em atendimento às providências determinadas pela DRJ05, esclarece-se o que
segue:
1) o crédito de pagamento indevido/a maior tratado no presente feito foi
objeto
de
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
n5
24159.95976.300908.1.3.04-0703, como já havia sido detectado pela
própria DRJ05 no despacho que converteu o julgamento em diligência;
2) a mencionada DCOMP teve sua análise concluída nos autos do
processo de crédito no 10940.905722/2009-32;
3) o despacho decisório eletrônico exarado nos autos do processo de
crédito no 10940.905722/2009-32, juntado às fls. 73, localizou o
pagamento informado mas concluiu que todo o seu valor estava sendo
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, inexistindo, portanto,
crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

4) o contribuinte foi cientificado do despacho decisório exarado nos autos
do processo no 10940.905722/2009-32 em 21/10/2009, conforme se infere
do Aviso de Recebimento - AR juntado às fls. 75 e não ingressou com
manifestação de inconformidade;
5) diante da inexistência de contencioso administrativo no processo de
crédito no 10940.905722/2009-32, o débito declarado na DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703, controlado pelo processo de cobrança
no 10940.906118/2009-23, foi enviado à PFN para inscrição em DAU em
18/03/2010 e sua respectiva inscrição foi extinta por PAGAMENTO (vide
fls. 76/78).
Finalizada a diligência e prestadas as informações solicitadas resta, finalmente,
cientificar o contribuinte do teor deste despacho, sendo-lhe facultado, no prazo
de TRINTA DIAS, a manifestar-se acerca dos resultados da diligência ora
realizada.” (grifei).
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 16/21 e a Manifestação
Complementar (e-fls. 103/108) que, no caso, foi apresentada pela B.O. PAPER
INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. (incorporadora de PISA INDÚSTRIA DE
PAPÉIS LTDA.), a 1a Turma/DRJ05 proferiu o Acórdão no 105-007.992 (e-fls.
147/153) e, na ocasião, entendeu por não conhecê-la, já que, no entendimento
da Turma, a contribuinte pretendia rediscutir matéria que já havia sido objeto de
decisão definitiva que foi proferida nos autos do PAF no 10940.905722/2009-
32, conforme preceitua o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
E, aí, a B.O. PAPER INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA entendeu por apresentar
o seu Recurso Voluntário (e-fls. 166/175) em que sustenta, incialmente, que,
inicialmente, deve-se distinguir o momento da retificação das declarações
(DCTF retificadora) e o pedido de compensação (PER) para uma lide em torno
da não homologação de compensação declarada, quando, aliás, passam a valer
as regras do processo administrativo fiscal, bem assim que, a despeito da
Autoridade ter proferido o Despacho Decisório nos autos do PAF no
10940.905722/2009-32, entendeu por retificar a DCTF ainda na pendência da
decisão relativa ao segundo PER no 07549.78631.270808.1.2.04-3075.
Além disso, a Recorrente sustenta que não teve a oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, pois não houve a formação da fase litigiosa do
procedimento em relação ao indeferimento do pleito quando da análise do
PER/DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703, bem assim que a DRJ não
apreciou os elementos probatórios anexados aos autos, os quais, aliás, são aptos
a demonstrar o direito creditório pleiteado, bem como acabou deixando de
analisar a DCTF retificadora, daí por que o Processo deve retornar à Unidade
julgadora para que uma nova decisão seja prolatada, evitando, assim, a
supressão de instância, em estrita observância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Por fim, a B.O. PAPER INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA aduz que, em resumo,
pagou o IRRF a maior quando da importação de serviço técnico provindo da
Coréia do Sul, haja vista que teria calculado o imposto sob a alíquota de 15%,
quando, em verdade, deveria ter calculado a alíquota de 10%, de acordo com o
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 17 de março de 2006, bem como
que, visando comprovar a veracidade da realização da operação de contratação
de serviços técnicos da Coréia do Sul, entendeu por colacionar aos autos (a) o
contrato internacional, (b) o contrato de câmbio e (c) os comprovantes de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

pagamento e débito em conta dos tributos devidos na operação de importação
dos respectivos serviços.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que o direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 194.572,55, que, a rigor, foi objeto de pagamento a maior
através de DARF que, no caso, correspondia ao recolhimento de IRRF incidente
sobre a operação de importação de serviço técnico proveniente da Coréia do
Sul, já foi apreciado por ocasião do exame da DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703 cuja análise foi realizada nos autos do
referido PAF no 10940.905722/2009-32 e que tinha por objeto o mesmo
pagamento.
E tanto é verdade que, quando da prolação do Despacho Decisório Eletrônico no
121477938 (e-fls. 08 e 09), a Autoridade já havia indeferido o pedido de
ressarcimento sob o fundamento de que o crédito associado ao DARF já havia
sido analisado, de modo que, na oportunidade, a decisão foi proferida no sentido
da inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações
ou para o atendimento de pedidos de restituição, o que acabou ensejando,
portanto, o indeferimento do pedido de restituição / ressarcimento pleiteado no
caso em apreço.

Igualmente, note-se, ainda, que, ao elaborar o Despacho de Diligência de e-fls.
92/93, a Unidade de Origem, confirmou, mais uma vez, que o crédito de
pagamento indevido ou a maior tratado no presente processo foi objeto da
DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise foi realizada nos
autos do PAF no 10940.905722/2009-32.
Por fim, tem-se que, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, a 1a
Turma/DRJ05 concluiu pelo não conhecimento da Manifestação, haja vista que,
no entendimento da Turma, a contribuinte pretendia rediscutir matéria que já
havia sido objeto de decisão definitiva que foi proferida nos autos do PAF no
10940.905722/2009-32, conforme preceitua o artigo 42 do Decreto no
70.235/72. Confira-se:
“Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, contudo, dela não tomo
conhecimento pelos motivos a saber.
Para o deslinde da questão mister percorrer a ordem cronológica dos fatos, a
saber:
 24/07/2007 - recolhimento em DARF de IRRF 0442 no valor de R$
525.345,92;
 27/08/2008
-
Contribuinte
transmite
PERDComp
07549.78631.270808.1.2.04-3075 pleiteando crédito de pagamento a
maior no valor de R$ 194.572,55 vinculado ao DARF acima descrito;
 30/09/2008
-
Contribuinte
transmite
PERDComp
24159.95976.300908.1.3.04-0703 pleiteando o mesmo crédito de
pagamento a maior no valor de R$ 194.572,55 vinculado ao DARF acima
descrito.
 07/10/2009 – Despacho Decisório eletrônico nr. de rastreamento:
848584395, indefere o pedido formulado em 30/09/2008 no PERDComp
24159.95976.300908.1.3.04-0703 em razão de o pagamento estar
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

integralmente utilizado para quitação do débito correspondente declarado
em DCTF pelo contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
 19/10/2009 – NORSKE SKOG PISA LTDA, cuja razão social foi
alterada para PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ
31.985.633/0001-20, empresa posteriormente sucedida por incorporação
pela B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ
07.632.665/0001-67, (art. 227, §3o, Lei no 6.404/1976) apresentou DCTF
retificadora n 100.2007.2009.1830372178 declarando débito de IRRF
0422 no valor de R$ 525.345,92.
 21/10/2009 – Cientificado do Despacho Decisório 848584395, não
consta, nem é alegado pelo Contribuinte que tenha se instaurado o litígio,
de forma que a dita decisão administrativa tornou-se definitiva.
 08/06/2010
o
Contribuinte
apresenta
DCTF
retificadora
no
100.2007.2010.1830377421 alterando o referido débito para R$
330.773,37.
 05/04/2017 – apreciando a pretensão contida no PERComp
07549.78631.270 808.1.2.04-3075, de 27/08/2008, a Autoridade Fiscal
proferiu o Despacho Decisório nr.de rastreamento 121477938, negando o
pleito:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
De todo relatado, o presente caso não comporta circunstância de litispendência.
Pretende o Contribuinte rediscutir matéria já decidida por decisão definitiva
proferida no PAF 10940.905722/2009-32, segundo as normas que regem o
Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem
que este tenha sido interposto;
Isto posto, VOTO por não conhecer a Manifestação de Inconformidade.”
A título de complementação, veja-se que o PER no 07549.78631.270808.1.2.04-
3075 o qual, a rigor, é objeto dos autos, foi entregue em 27/08/2008, enquanto
que a DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 a qual, a propósito, foi
objeto de análise nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32, foi transmitida
em 30/09/2008.
Segundo a Autoridade julgadora, o fato de o PER no
24159.95976.300908.1.3.04-0703 ter sido analisado em 07/10/2009 impediria o
conhecimento da Manifestação de Inconformidade que foi apresentada no caso
em apreço e que, no final, instaurou o presente processo. E, de fato, ao
analisarmos a legislação de regência, percebe-se que a regra prevista no artigo
74, § 3o, inciso VII foi editada, apenas, em 2018, de sorte que, à época dos fatos
aqui discutidos, não havia a possibilidade de considerar a DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703 a qual, aliás, foi apresentada em 30/09/2008,
ou seja, posteriormente à apresentação do PER no 07549.78631.270808.1.2.04-
3075, como não declarada. É ver-se:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário,
sobcondição
resolutória
de
sua
ulterior
homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).”
(grifei).
Considerando, pois, que o crédito pleiteado no presente processo já foi
apreciado por ocasião do exame da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-
0703
cuja análise foi realizada nos autos do referido PAF no
10940.905722/2009-32 e que tinha por objeto o mesmo pagamento, bem como
que, no caso, a contribuinte quer rediscutir a matéria, tem-se que as alegações
formuladas pela Recorrente não devem ser acolhidas.
Por essas razões, entende-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900565/2017-89

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original